Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-07.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001772-07.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.967.311-36 (RECORRENTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS CAMPOS DE SOUSA - CPF: 056.995.493-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI -
EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DELIBERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito

tirado em face da decisão que pronunciou
José Alexandre Carvalho Pereira
, como incurso nas penas do art. 121,
§ 2o, in
ciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa busca pela impronúncia do apelante,
e por conseguinte, pela desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que o acusado não agiu com a intenção de matar, mas em legítima defesa. Pugna pelo reconhecimento p
ela ocorrência do instituto da desistência voluntária (artigo 15, do CP)
.

Subsidiariamente, pelo decote da qualificadora de traição.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 158607253).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 163913195, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela impronúncia do apelante,
e por conseguinte, pela desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que o acusado não agiu com a intenção de matar, mas em legítima defesa. Pugna pelo reconhecimento p
ela ocorrência do instituto da desistência voluntária (artigo 15, do CP)
.

A denúncia narra que (Id. 158608183):

[...]Consta dos autos que na data de 19 de fevereiro de 2017, por volta das 14h2Omin, no estabelecimento comercial "Bar do Carioca", localizado na Av. Dos Estados, Bairro Jardim Guanabara, neste município de Cáceres/MT, José Alexandre Carvalho Pereira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, bem como imbuído de animus necandi, utilizando-se de arma de fogo, movido por agindo à traição, tentou matar Jonas Campos de Souza, fato que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
.
[...]

Encerrada a primeira fase procedimental, o Juízo singular pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP.

Pois bem. Sem razão o apelante.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

A
sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o mérito da causa, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Na hipótese, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios que denotam elevada probabilidade de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque, consta no Laudo de Exame Complementar (Id. 158608183) que o diagnóstico foi de projétil de arma de fogo na altura da cabeça, ocasionando a lesão de natureza grave.

Aliás, observa-se o depoimento prestado em delegacia - Id. 158608183.

[...]
Réu:
;
Que então o interrogado virou-se para falar com seu tio Alinor, momento em que foi surpreendido por JONAS, pegando em seu ombro; Que o interrogado se levantou e disse "PORQUE VOCÊ QUERIA ME MATAR?", Que JONAS com a mão na cintura lhe respondeu: "EU QUERIA NÃO, EU VOU TE MATAR"; Que JONAS foi pra cima do interrogado, momento em que o interrogado sacou de um revólver calibre 22 que estava em sua cintura e efetuou

um disparo; Que então JONAS caiu ao solo e logo se levantou; Que o interrogado se quisesse daria outro tiro em JONAS, porém não tinha intenção de matá-lo; Que atirou apenas na tentativa de afasta-lo;(...)

Em juízo, afirmou que atirou na vítima
“...em razão de ameaças de morte anteriores proferidas pela vitima em seu desfavor, tendo a mesma investido contra ele no dia dos fatos...”

Em fase investigativa, extrai-se o depoimento da vítima que narrou seu desentendimento com o réu:

"QUE duas semanas antes do fato noticiado no B.O PM n° 2017.59499, o mesmo foi até o Bar do Banana, onde estava sendo realizado um almoço dançante; Que no referido Bar estava JOSÉ ALEXANDRE e dois primos do mesmo, sendo um de nome Ronilson e outro que não sabe o nome, mas sabe dizer que é irmão de Ronilson; Que José Alexandre chamou JONAS para conversarem sobre uma caixa de som que o suspeito deve para a vítima; Que JONAS disse que depois conversariam sobre isso, pois ali não era local adequado; Que o irmão de Ronilson, sem motivo aparente lhe empurrou, vindo JONAS a cair sobre uma motocicleta que estava estacionada; Que populares seguraram os mesmos, acalmando a situação; Que em seguida JONAS foi embora para sua residência; Que dois dias após esse ocorrido, JONAS foi procurado pelo genitor de JOSÉ ALEXANDRE, senhor José Pedro; Que José Pedro pediu para que JONAS e JOSÉ ALEXANDRE parassem com as discussões, pois eram amigos desde criança; Que JONAS disse que estava de "boa", que ele viveria sua vida e esperava que JOSÉ ALEXANDRE vivesse a dele, pois José Pedro era amigo do pai da vítima desde a infância; Que na data de 17/02/2017 encontrou no Bar Cabana do Curu, com Ronilson e seu irmão, o qual havia lhe empurrado no Bar, do Banana, e ambos pediram desculpa par, JONAS, e que lá ficaram juntos bebendo até o fim da noite; Que na data de 19/02/2017, a vítima foi até o Bar do Carioca onde lá estava JOSÉ ALEXANDRE, o primo de JOSÉ, que o mesmo não se recorda o nome e uma mulher; Que ao chegar no bar pediu uma cerveja, pagou uma conta que devia no bar e ficou por lá; Que logo em seguida recebeu uma ligação de um amigo, que não lembra o nome, e ficaram conversando por volta de 3 minutos; Que quando desligou o aparelho celular ouviu um disparo de arma de fogo, vindo a cair ao solo, momento em que percebeu que estava jorrando sangue da região atrás de sua orelha; Que conseguiu se levantar e um rapaz lhe deu uma camiseta para estancar o sangue; Que após o disparo visualizou JOSÉ ALEXANDRE saindo do referido bar portando nas mãos uma arma de fogo, tipo revólver, prateado; Que foi socorrido pela sua irmã Juliana e seu cunhado Valdinácio; Que a vitima ficou internado por volta de 10 (dez) dias no Hospital Regional, sobre cuidados médicos. Que não percebeu que JOSÉ ALEXANDRE estava armado e que acredita que o mesmo efetuou o disparo devido a discussão rápida no Bar do Banana; Que ressalta que JOSÉ ALEXANDRE não tinha intenção de matá-lo, pois se assim quisesse, teria descarregado a arma (...)".

Além das partes envolvidas, a testemunha Jackson Renaldo Arruda, que estava no local e presenciou os fatos narrou:

“Que lá permaneceu em companhia de Erika, José Alexandre, suas filhas e seu tio Alinor; que todos estavam conversando tranquilamente, quando por volta das 13:30h chegou no referido bar um rapaz de estatura alta, cor branca, porte forte, o qual JOSÉ ALEXANDRE informou que se tratava do rapaz que tinha o ameaçado de morte; Que a partir de então, o declarante passou a observá-lo; Que JONAS passou próximo a mesa aonde os mesmos estavam sentado de forma provocativa; Que em seguida JONAS encostou na mesa de sinuca que estava localizada logo a frente da mesa em que o declarante estava e ficou olhando para JOSÉ ALEXANDRE; Que JONAS foi ao balcão do bar e efetuou uma ligação,: Que enquanto falava ao celular, olhava para JOSÉ ALEXANDRE, balançando a cabeça; Que JONAS retornou próximo a mesa de sinuca, momento em que a filha do declarante foi até um aparelho de música e colocou dinheiro para escolher uma música, quando apareceu na tela do aparelho a imagem da dupla Di Paulo e Paulinho; Que neste momento JONAS falou "eu gosto Di Paulo e Paulinho" e JOSÉ ALEXANDRE respondeu "eu não gosto"; Que JONAS questionou se JOSÉ ALEXANDRE estava apaixonado e em tom provocativo bateu em seu peito dizendo para JOSÉ ALEXANDRE "chora em meu ombro"; Que JOSÉ ALEXANDRE levantou de onde estava, tirou uma arma da cintura tipo revólver, e com ela permaneceu em mãos, apontada para baixo; Que JOSÉ ALEXANDRE lhe perguntou a JONAS: "você não falou que ia me matar?", Que JONAS respondeu "Já que você rancou, agora atira, mais atira"; Que JOSÉ ALEXANDRE efetuou um disparo, acertando JONAS na região atrás da orelha; Que JONAS com o disparo caiu ao solo e logo se levantou e JOSÉ ALEXANDRE continuou próximo a vítima com a arma em mãos; Que se JOSÉ ALEXANDRE quisesse poderia teria ter efetuado outros disparos; Que nesse momento a esposa do declarante que estava no carro trocando a roupa de sua filha começou a gritar "vamos embora"; Que o declarante pego' sua outra filha e levou até o carro onde ERIKA estava juntamente com sua bebê; Que ERIKA pediu para que o mesmo retornasse ao bar para pegar seu celular que estava carregando; Que ao retornar viu que JONAS estava em pé, todo ensanguentado; Que pegou o celular e retornou correndo para o carro; Que neste momento JOSÉ ALEXANDRE já se encontrava dentro do veículo; Que sua esposa pedia para que o declarante a levasse para casa e JOSÉ ALEXANDRE pedia para levá-lo para Cohab; Que então saindo do bar, o declarante deixou ERIKA em sua residência com suas filhas e seguiu com JOSÉ ALEXANDRE praticamente sem rumo; Que quando o declarante descia a Av. Talhamares, em velocidade compatível com a via, cruzaram com a viatura da polícia; Que continuou o trajeto, quando observou que a viatura retornou com o giroflex ligado, sendo que o mesmo adentrou em uma rua do bairro Maracananzinho; Que o declarante percebeu que JOSÉ ALEXANDRE dispensou algo pela janela do carro, porém não sabe informar o que era, pois estava em estado de choque e focado na direção do veículo; Que JOSÉ ALEXANDRE pediu para descer do veículo; Que o declarante parou o veículo próximo a uma igreja da comunidade local e JOSÉ ALEXANDRE desceu e o declarante foi embora para sua residência; (...)”.

Ademais, relata o policial militar Benedito Carlos Mamoré Ferreira, que atendeu a ocorrência que:

“
(...) a GU PM deparou-se com um veículo com as mesmas caracteristicas, sendo que ao avistarem a VTR evadiram-se em alta velocidade sentido maracananzinho; QUE próximo ao centro, o passageiro desceu do veiculo e antes da OU chegar no local o condutor saiu em alta velocidade sentido praça da feira; QUE o suspeito por nome de JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA confessou a autoria do disparo de arma de fogo, porém relatou que portava um revólver calibre .22, e que teria jogado nas proximidades do bar do carioca; QUE segundo informações de terceiros a vitima, por nome de JONAS CAMPOS DE SOUSA teria sido levado ao hospital reginal, e que teria levado um tiro na cabeça, porem pouco antes de entrar no Centro Cirurgico reconheceu atraves de fotografia, a pessoa de JOSÉ ALEXANDRO como autor da tentativa de homicídio; (...)".

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi,
a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de Homicídio Tentado para Lesão Corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos, bem como da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVADE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA - 1. DESCLASSIFICAÇÃOPARA LESÃO CORPORAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE - FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Subsistindo indícios de dolo letal, na modalidade tentada, por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio. 2. Recurso desprovido
.”
(RESE n. 0020657-97.2013.8.11.0042 – Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 07/02/2023 – Publicado no DJE 13/02/2023). (destaquei)

Em relação à desistência voluntária invocada pela defesa, instituto previsto no art. 15 do Código Penal, que só ocorre quando o agente, por livre e espontânea vontade, abandona o
iter criminis
, destaca-se que seu reconhecimento somente é possível quando evidenciado, de plano, que o agente realmente tentou evitar o resultado mais gravoso almejado anteriormente, o que não é possível verificar no caso concreto, porquanto que até o momento não foram totalmente esclarecidas as circunstâncias em que a ação delituosa ocorreu.

Diante do contexto probatório anteriormente descrito, constata-se a prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o recorrente a autor do fato,
em tese caracterizador de crime doloso contra a vida
, devendo a questão deverá ser decidida pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para tanto (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República), sendo, portanto, imperativa a manutenção da pronúncia (art. 413, do Código de Processo Penal).

A propósito, vejamos o entendimento do STJ:

“(...)
Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido
.”
(AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). (destaquei)

E deste Sodalício:

“(...)
Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

(N.U 1000440-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022). (destaquei)

No que tange as qualificadoras, embora o recorrente insurge pelo afastamento da qualificadora de traição, o Juiz em sua decisão de Pronúncia admitiu indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificadora que dificultou a defesa da vítima (121, §2o, II e IV, do Código Penal), em face de ter o réu atirado na vítima, após uma discussão e pelas costas.

De igual maneira, quanto à qualificadora descrita no inciso IV, do § 2o, artigo 121, esta deve ser julgada pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, verifica-se indícios de que vítima foi surpreendida pelo acusado, não havendo elementos a demonstrar que o ofendido esperava tal conduta extrema por parte do réu.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo no 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Feitas tais considerações, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a confirmação da pronúncia nos seus exatos termos.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023